Tribunal: TJDFT
Processo: 0720619-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. TAXA DE OCUPAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. PREÇO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

I - A contraprestação cobrada pela concessão do direito real de uso possui a natureza jurídica de preço público, de maneira que a prescrição é regida pelas normas de Direito Civil, ou seja, prazo de 20 anos, nos termos do Código Civil de 1916, ou de 10 anos, consoante o Código Civil de 2002, observando-se a regra de transição.

II - A dívida cobrada se refere ao período compreendido entre 04.07.2005 e 04.01.2007 e o valor das parcelas foi estabelecido quando do início da vigência do contrato, cujo termo final se daria em 04.02.2006, mas foi prorrogado para 05.11.2012. Considerando que ação foi ajuizada em 13.01.2016, é inarredável a conclusão de que a pretensão não foi alcançada pela prescrição.

III - Negou-se provimento ao recurso.